Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ALUGUEL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. EVENTUAL RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. E um dos meios de sua consecução, é assegurar que as pretensões em seu desfavor tramitem no foro do seu domicílio, sob a presunção de ser esse o local onde disporá de meios técnicos e probatórios para a proteção ou defesa dos seus direitos. Mas por ser uma presunção relativa e não emergindo da própria circunstância narrada dos autos ou da escolha do foro, deve-se aguardar que a própria parte interessada apresente a preliminar em sede de sua contestação.

2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não admite o declínio de competência apenas porque haveria eventual relação de consumo, salvo quando verificável, de modo inequívoco, que a propositura da ação fora do domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo, ou esse prejuízo decorreria das circunstâncias do caso concreto.

3. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação (artigo 64 da Lei Adjetiva Civil).

4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.